Tribunal: STF
Processo: RE 611633
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 28.11.2008.



    Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC.



    O Tribunal a quo decidiu questão referente à diferença de correção monetária aplicável nos depósitos judiciais. Divergir de tal entendimento demandaria a análise de legislação infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Precedentes.



     A matéria vertida nos paradigmas citados no agravo regimental, Recursos Extraordinários 626.307/SP e 591.797/SP, para o pedido de sobrestamento do feito, não guarda identidade com o caso em apreço. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.